Tribunal: TJDFT
Processo: 0719764-58.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CAUSA DE AUMENTO DO ARTIGO 40, III, DA LEI N. 11.343/06. TRÁFICO DE DROGAS NAS PROXIMIDADES DE ESCOLA. CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL DO ART. 42, DA LEI 11.343/2006. CIRCUNSTÂNCIA ÚNICA. REINCIDÊNCIA. UMA CONDENAÇÃO ALCANÇADA PELO PERÍODO DEPURADOR. CONFISSÃO ESPONTÂNEA JÁ RECONHECIDA NA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Falta interesse recursal no reconhecimento da atenuante da confissão espontânea quando já devidamente reconhecida na sentença recorrida. 1.1. Recurso parcialmente conhecido.
2. Comprovado que nas imediações do local do crime efetivamente existia um estabelecimento de ensino, e que, segundo o depoimento dos policiais, havia notícias de tráfico de drogas na região, correto o reconhecimento da incidência da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei no 11.343/06.
3. Conforme disposto no artigo 42 da Lei no 11.343/2006, e consoante o entendimento jurisprudencial majoritário, a análise da natureza e da quantidade da droga deve ser feita de forma conjunta. 3.1. Pena mantida, em conformidade com o desvalor da conduta do réu.
4. Correto o reconhecimento da agravante da reincidência com amparo em condenação transitada em julgado, e não alcançada pelo período depurador previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal. 4.1. Afastada a outra anotação já alcançada pelo referido período depurador.
5. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.